Tribunal: TJDFT
Processo: 0751602-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751602-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANDIDO ADEMAR DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Cândido Ademar da Silva em face da decisão (ID 255766192, na origem) que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Repetição do Indébito, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Agravante. O Recorrente deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão de alegada hipossuficiência econômica. Foi indeferido o pedido de gratuidade em sede recursal e concedido prazo de 5 (cinco) dias para o Agravante efetuar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (ID 78709913). Contudo, o prazo transcorreu sem que a determinação fosse cumprida (ID 79175406). Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo ao Agravo de Instrumento, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator